Tribunal: TCU
Processo: 041.029/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4678/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.029/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Moreno da Silva (XXX.205.908-XX); Ana Lucia Konig Monich (XXX.928.549-XX); Ana Paula Caldas de Almeida (XXX.739.401-XX); Fabiana Akemi Kudo (XXX.182.528-XX); Fernando Antonio Teixeira de Sousa (XXX.791.138-XX); Hendrinne Fontana Noorduin (XXX.186.778-XX); Italo Sergio Pinto (XXX.539.308-XX); Rodrigo Guimaraes de Barros (XXX.945.229-XX); Samarone Italo de Lima Souza (XXX.134.958-XX); Sidney Evaldo Leal (XXX.367.068-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.